Tribunal: TJMT
Processo: 1042614-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042614-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), TEREZA MARGARETE PEREIRA - CPF: 429.322.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO MARTINS DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 37.491.974/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DA SILVA VIEIRA - CPF: 985.928.152-15 (ADVOGADO), IGOR GUITA GUSMAO ALVES DE BRITO - CPF: 135.073.837-99 (ADVOGADO), PEDRO SANCHES KURTZ - CPF: 187.633.997-76 (ADVOGADO), TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - CPF: 313.325.738-27 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042614-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JAIVO DIAS PEREIRA

AGRAVADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO RECURSAL NÃO INICIADO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, em que se acolheram embargos de declaração para reconhecer a nulidade da intimação da sentença extintiva, por ausência de observância ao pedido de intimação em nome de patrono específico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é válida a decisão que reconhece a nulidade da intimação da sentença extintiva por ausência de intimação do advogado indicado;

(ii) se houve violação à coisa julgada em razão da reabertura do processo;

(iii) se a regularização da cessão de crédito é nula por ter sido formalizada após a extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da intimação, diante do descumprimento do disposto nos §§ 2º e 5º do art. 272 do CPC, configura vício formal que impede o início do prazo recursal, inviabilizando o trânsito em julgado da sentença e autorizando a reabertura do prazo legal.

4. A ausência de trânsito em julgado obsta o reconhecimento da coisa julgada, afastando a alegação de reabertura indevida do feito.

5. A cessão de crédito, noticiada antes da sentença, foi apenas formalizada no curso de processo ainda não extinto formalmente, não tendo a decisão agravada adentrado no exame de sua validade jurídica, razão pela qual é inviável a análise de sua regularidade nesta instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação válida do advogado regularmente indicado na forma do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, enseja nulidade absoluta da intimação e impede o trânsito em julgado da decisão.

2. A declaração de nulidade da intimação não configura ofensa à coisa julgada nem reabertura indevida do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 487, II; 505, I; 924, V.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042614-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JAIVO DIAS PEREIRA

AGRAVADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAIVO DIAS PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da execução de título extrajudicial de origem, movida por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.,

que acolheu embargos de declaração opostos pela exequente para reconhecer, à luz dos §§ 2º e 5º do art. 272 do Código de Processo Civil, a nulidade da intimação da sentença extintiva proferida anteriormente no feito executivo.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada, ao reconhecer a cessão de crédito e admitir a substituição processual no polo ativo da execução, teria violado a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da sentença extintiva proferida anteriormente, que reconhecera a prescrição intercorrente nos termos do art. 924, V c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Alega que o feito foi regularmente arquivado após tal sentença e, por conseguinte, inexistiria base legal para o seu prosseguimento, sendo vedada, por imperativo do art. 505, I, do CPC, a rediscussão da matéria.

Afirma ainda que a homologação da cessão e o reconhecimento da legitimidade da parte cessionária como exequente ocorreram após o encerramento regular do processo, o que comprometeria a validade de tais atos, tornando-os, aparentemente, nulos de pleno direito.

Por fim, aduz risco de dano grave e irreparável diante da possibilidade de reabertura indevida da execução, razão pela qual requer, prefacialmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 333165370.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão. Alega que a nulidade da intimação é fato incontroverso, reconhecido inclusive pelo próprio agravante. Sustenta que a inexistência de intimação válida impede o trânsito em julgado e justifica a devolução do prazo recursal.

Argumenta, ainda, que a cessão de crédito foi realizada antes da prolação da sentença e regularmente noticiada nos autos, sendo desnecessária a anuência do devedor, conforme dispõem os arts. 286 e 290 do Código Civil.

É o relatório. Decido.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à possibilidade de se reconhecer a nulidade da intimação da sentença extintiva e, como corolário, devolver-se o prazo recursal à parte exequente, além da regularidade da cessão de crédito noticiada após a prolação da sentença.

A decisão agravada, em sede de embargos de declaração, limitou-se a reconhecer que a publicação da sentença não observou a indicação de intimação exclusiva dos patronos do Banco do Brasil, conforme requerido nos autos, violando assim o disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Referido dispositivo é claro ao estabelecer que
“sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil”
(§ 2º), e que
“o desatendimento de pedido expresso de intimação em nome de advogados indicados implica nulidade”
(§ 5º).

Trata-se, pois, de nulidade absoluta, cuja declaração impõe a restituição do prazo recursal. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a ausência de intimação do advogado indicado compromete o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando o reconhecimento de trânsito em julgado da decisão.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – NÃO VERIFICADA – NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação do advogado da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Violação ao disposto no artigo 272, § 2º e art. 280 do Código de Processo Civil, que enseja a anulação dos atos posteriores a sentença e a reabertura do prazo recursal.”
(N.U 1030111-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Ademais, em que pese a sentença de extinção tenha sido proferida em momento anterior, a sua intimação eficaz não se concretizou, restando prejudicado o curso regular do prazo para interposição de recurso.

É exatamente nesse interregno que a parte exequente noticiou a cessão de crédito, realizada em 22/08/2024, com notificação extrajudicial ao devedor em 05/09/2024. Portanto, não se trata de reabertura de processo findo, mas de regularização procedimental dentro de um feito ainda em curso por força da nulidade reconhecida.

Quanto à alegada nulidade da cessão de crédito, não conheço essa parte do recurso, porquanto a decisão agravada não apreciou o tema, limitando-se a reconhecer a nulidade da intimação da sentença e determinar a intimação do executado para ciência da cessão, sem adentrar sua validade ou eficácia

No caso, portanto, o juízo
a quo
atuou dentro dos limites de sua jurisdição, sem afastar a sentença anteriormente proferida, tampouco reabrir indevidamente a execução. Apenas reconheceu nulidade formal insanável e assegurou à parte prejudicada o direito ao contraditório.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026